Tribunal: STJ
Processo: 1568625-38.2024.8.13.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO BENEDITO GONÇALVES
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-05-08

Inteiro teor:
EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3030944 - MG
(2025/0327012-0)
RELATOR
: MINISTRO BENEDITO GONÇALVES
EMBARGANTE
: JOSUÉ IRFFI JÚNIOR
ADVOGADO
: JOSUE IRFFI JUNIOR (EM CAUSA PRÓPRIA) - MG043011
EMBARGADO
: ESTADO DE MINAS GERAIS
PROCURADOR
: TIAGO MARANDUBA SCHRÖDER - MG075373
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
DO
. VÍCIOS NÃO CONFIGURADOS.
ART. 1.022
CPC/2015
1. Nos termos do que dispõe o artigo 1.022 do Código de Processo Civil
de 2015 -
, cabem embargos de declaração contra qualquer
CPC/2015
decisão judicial para esclarecer obscuridade, eliminar contradição,
suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o
juiz de ofício ou a requerimento, bem como para corrigir erro material.
2. No caso dos autos, não há vício a ensejar esclarecimento ou a
integração do que decidido no julgado.
3. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos
28/04/2026 04/05/2026,
de declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Sérgio Kukina, Regina Helena Costa, Gurgel de Faria
e Paulo Sérgio Domingues votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Brasília,
.
04 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56530729 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 07/05/2026 15:43:43
Publicação no DJEN/CNJ de 11/05/2026. Código de Controle do Documento: 0c7b24a6-0c7e-40c1-a75a-bd68a33db6ae

Ministro Benedito Gonçalves
Relator
Documento eletrônico VDA56530729 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 07/05/2026 15:43:43
Publicação no DJEN/CNJ de 11/05/2026. Código de Controle do Documento: 0c7b24a6-0c7e-40c1-a75a-bd68a33db6ae

EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3030944 - MG
(2025/0327012-0)
RELATOR
: MINISTRO BENEDITO GONÇALVES
EMBARGANTE
: JOSUÉ IRFFI JÚNIOR
ADVOGADO
: JOSUE IRFFI JUNIOR (EM CAUSA PRÓPRIA) - MG043011
EMBARGADO
: ESTADO DE MINAS GERAIS
PROCURADOR
: TIAGO MARANDUBA SCHRÖDER - MG075373
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
DO
VÍCIOS NÃO CONFIGURADOS.
ART. 1.022
CPC/2015.
1. Nos termos do que dispõe o artigo 1.022 do Código de Processo Civil
de 2015 -
cabem embargos de declaração contra qualquer
CPC/2015,
decisão judicial para esclarecer obscuridade, eliminar contradição,
suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o
juiz de ofício ou a requerimento, bem como para corrigir erro material.
2. No caso dos autos, não há vício a ensejar esclarecimento ou a
integração do que decidido no julgado.
3. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Trata-se
O SENHOR MINISTRO BENEDITO GONÇALVES:
de embargos de declaração opostos contra acórdão, assim ementado:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO
ESPECIAL.
NÃO
IMPUGNAÇÃO
AOS
FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. 1. Tendo sido o
recurso interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de
Documento eletrônico VDA55634604 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 06/04/2026 17:07:55
Código de Controle do Documento: 3c4ee541-0585-4ad0-91f4-727d7f3ad7dc

Processo Civil de 2015, devem ser exigidos os requisitos de
admissibilidade na forma nele previsto, conforme Enunciado n.
2. A ausência de impugnação específica aos fundamentos
3/2016/STJ.
da decisão agravada impõe o não conhecimento do recurso. Incidência
da Súmula 182 /STJ. 3. Agravo interno não conhecido.
O embargante afirma a existência de vício do
do
art. 1.022
CPC/2015.
É o relatório.
VOTO
Nos
O SENHOR MINISTRO BENEDITO GONÇALVES:
termos do que dispõe o artigo 1.022 do
cabem embargos de
CPC/2015,
declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade,
eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual
devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, bem como para
corrigir erro material.
Não se apresenta omisso o acórdão embargado, o qual considerou
que o recorrente não logrou êxito em impugnar, nas razões do agravo
em recurso especial, os fundamentos da decisão da Corte de origem que
inadmitiu o apelo nobre.
Ressaltou, ainda, que a impugnação específica aos fundamentos da
decisão de inadmissão do recurso especial feita somente em sede de
agravo interno não deve ser considerada, porque, além de preclusa a
oportunidade, caracteriza indevida inovação recursal.
À margem do alegado pelo embargante, todas as questões
suscitadas foram devidamente apreciadas, tendo o acórdão apresentado
fundamentos claros e suficientes.
Assim, não há omissão ou contradição a ser sanada, mas
irresignação da parte quanto ao mérito do que foi decidido.
Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.
Documento eletrônico VDA55634604 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 06/04/2026 17:07:55
Código de Controle do Documento: 3c4ee541-0585-4ad0-91f4-727d7f3ad7dc

É como voto.
Documento eletrônico VDA55634604 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 06/04/2026 17:07:55
Código de Controle do Documento: 3c4ee541-0585-4ad0-91f4-727d7f3ad7dc

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
EDcl no AgInt no AREsp 3.030.944 / MG
Número Registro: 2025/0327012-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00186956120008130261
10000241568617000
10000241568617001
10000241568617002
10000241568617003
10000241568617004
10000241568617005
15686253820248130000
186956120008130261
Sessão Virtual de
a
28/04/2026
04/05/2026
Relator dos EDcl no AgInt
Exmo. Sr. Ministro BENEDITO GONÇALVES

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. ANDREA GONÇALVES FUJICHIMA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: JOSUÉ IRFFI JÚNIOR
ADVOGADO
: JOSUE IRFFI JUNIOR (EM CAUSA PRÓPRIA) - MG043011
AGRAVADO
: ESTADO DE MINAS GERAIS
PROCURADOR : TIAGO MARANDUBA SCHRÖDER - MG075373
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - TAXAS - ESTADUAIS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : JOSUÉ IRFFI JÚNIOR
ADVOGADO
: JOSUE IRFFI JUNIOR (EM CAUSA PRÓPRIA) - MG043011
EMBARGADO
: ESTADO DE MINAS GERAIS
PROCURADOR : TIAGO MARANDUBA SCHRÖDER - MG075373
TERMO
Documento eletrônico VDA56448625 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/05/2026 14:24:17
Código de Controle do Documento: bcedbbc1-21e0-4b3b-b0d4-44d0b92497bf

A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
28/04/2026
04/05/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Sérgio Kukina, Regina Helena Costa, Gurgel de Faria e Paulo
Sérgio Domingues votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Sérgio Kukina.

Brasília, 04 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56448625 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/05/2026 14:24:17
Código de Controle do Documento: bcedbbc1-21e0-4b3b-b0d4-44d0b92497bf